Tribunal: TJBA
Processo: 8016305-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016305-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: LUIS FERNANDO SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Transações financeiras fraudulentas (PIX e empréstimos não reconhecidos). Falha na prestação do serviço bancário. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos materiais e morais. Valor indenizatório mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de transações bancárias não reconhecidas pelo consumidor, determinou a restituição de valores indevidamente debitados (R$ 12.193,23) e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se há falha na prestação de serviços bancários diante da ocorrência de fraude do tipo “golpe da falsa central”; (ii) se incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ; e (iii) se é cabível a indenização por danos morais, bem como a adequação do quantum fixado.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras estão submetidas ao regime de responsabilidade objetiva previsto no CDC, respondendo por danos oriundos de fortuito interno relacionado a fraudes em operações bancárias.
4. O conjunto probatório demonstrou que as transações realizadas não se coadunavam com o perfil do consumidor, sem que o banco tenha comprovado a adoção de medidas eficazes de segurança, caracterizando falha no dever de proteção e informação.

5. O dano moral configura-se
in re ipsa
, em razão do abalo gerado pela imputação de débitos fraudulentos, mostrando-se razoável e proporcional o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 3º, 12, 14 e 17.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.